Tribunal: TJPA
Processo: 0002859-02.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002859-02.2017.8.14.0301

APELANTE: LLB SERVICOS DE EVENTOS LTDA - ME

APELADO: CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002859-02.2017.8.14.0301

EMBARGANTES: LLRB COMERCIO DE CD E SERVIÇO LTDA e LLB SERVICOS DE EVENTOS LTDA ME

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO.

EMBARGADO: CLARO S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL NÃO APRECIADO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I-

Embargos de Declaração opostos por LLRB Comércio de CD e Serviço Ltda. e LLB Serviços de Eventos Ltda. ME, contra acórdão que julgou apelação cível em plenário virtual, mantendo sentença que havia julgado improcedente a pretensão autoral, alegando pela impossibilidade em se falar de repetição em débito posto que a responsabilidade da requerida não teria sido configurada. As embargantes alegaram omissão do acórdão quanto ao pedido tempestivo de realização de sustentação oral presencial, apresentado previamente à inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

II. O pedido de sustentação oral presencial foi protocolado tempestivamente pela parte recorrente, em momento anterior à inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

III. A ausência de apreciação do referido pedido configura violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV - O art. 937, § 4º, do CPC/2015 assegura expressamente o direito à sustentação oral em sede recursal, sendo nulo o julgamento que a inviabiliza sem justificativa legal.

V - A jurisprudência reconhece que a frustração injustificada da sustentação oral implica nulidade absoluta do julgamento.

VI-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS,
para declarar a nulidade do
acórdão ID 24563937
, em razão da inobservância do pedido de sustentação oral, determinando-se o seu refazimento com designação de nova sessão de julgamento com possibilidade de sustentação oral da parte recorrente.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002859-02.2017.8.14.0301

EMBARGANTES: LLRB COMERCIO DE CD E SERVIÇO LTDA e LLB SERVICOS DE EVENTOS LTDA ME

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO.

EMBARGADO: CLARO S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de recurso de apelação, interposto por
LLRB COMERCIO DE CD E SERVIÇO LTDA e LLB SERVICOS DE EVENTOS LTDA ME,
em face da decisão proferida pelo
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos
autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
movida em face de
CLARO S/A
.

Aduz a autora que ao tentar concretizar algumas compras no comércio local, fora surpreendida com informação de que seu nome constava inserido nos órgãos restritivos ao crédito (SPC e SERASA), o que lhe impediu de concretizar o negócio e, naquele momento, lhe gerou grande constrangimento. Informa que realizou consulta no Sistema de Proteção ao Crédito e constatou que seu nome (CPF), havia sido incluído por débito no valor de R$ 293,12 (duzentos e noventa e três reais e doze centavos), tendo como credora a empresa Reclamada, o que nega e desconhece tal débito.

A sentença proferida alegou não há que se falar em repetição em débito e nem sequer devolução em dobro, posto que a responsabilidade da requerida não teria sido configurada. Isto porque, a Responsabilidade Civil se sustentaria sob a égide de três elementos: a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade. Nesse viés, entendeu o juízo singular que, quebrado o nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade da requerida. Portanto, julgou improcedente a pretensão autoral.

Desse modo, voltando-se contra a sentença, a apelante interpôs o referido recurso, renovando sua pretensão inicial. Argumentou-se que não teria negado a existência de um novo contrato, mas que este já deveria ser no novo CNPJ (LLB) do grupo e não no antigo (LLRB) que estava na Recorrida, sendo que a CLARO, ao invés de simplesmente alterar a titularidade do plano para Recorrente LLRB para a Recorrente LLB, empresas do mesmo grupo, ela acabou enviando um novo contrato com a Recorrente LLB, prevendo nova carência.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 16817887)

Em acordão proferido (ID 23691482) negou-se provimento à apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

A apelante opôs Embargos de Declaração (ID 24687967) alegando que no dia 17.12.2024, através da petição de ID 24054065, as Embargantes informaram que tinham interesse na realização de sustentação oral presencial, de modo que pediram a retirada do processo da pauta. Entretanto, o processo foi julgado no plenário virtual, em omissão em relação a esse pedido.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002859-02.2017.8.14.0301

EMBARGANTES: LLRB COMERCIO DE CD E SERVIÇO LTDA e LLB SERVICOS DE EVENTOS LTDA ME

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO.

EMBARGADO: CLARO S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade do julgamento do recurso de apelação, verifica-se, de fato, a ocorrência de nulidade absoluta, por afronta a preceito constitucional, razão pela qual é plenamente possível a correção da irregularidade por esta Egrégia Turma.

Protocolou o nobre causídico, em data razoavelmente antecedente ao julgamento realizado, petição requerendo que o feito fosse julgado presencialmente e não virtualmente, pois pretendia fazer sustentação oral na sessão.

Todavia, referido pleito não foi apreciado oportunamente, e a sessão de julgamento foi realizada em ambiente virtual, com a inclusão do processo em pauta e posterior publicação do acórdão, sem que houvesse a participação do advogado do Embargante/Apelante.

Tal omissão representa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com repercussão direta no devido processo legal. Nos termos do art. 937, § 4º, do CPC/2015, é assegurado o direito à sustentação oral em sede recursal, sendo imprescindível sua observância, sob pena de nulidade do julgamento.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL APESAR DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. CERCEAMENTO DA DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0686653-03.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2024 )

E ainda:

"A sustentação oral constitui ato essencial à defesa. A injusta frustração dessa prerrogativa qualifica-se como ato hostil ao ordenamento constitucional. O desrespeito estatal ao direito do réu à sustentação oral atua como causa geradora da própria invalidação formal dos julgamentos realizados pelos Tribunais (HC 71.551/MA - Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 6/12/96" (STJ - 6ª T - EDcl no HC 23721/SP - Min. Hamilton Carvalhido - DJ 02.02.2004 - p. 366.

Sendo assim, a omissão alegada revela-se procedente, impondo-se a anulação do acórdão proferido no julgamento da apelação, a fim de que seja assegurada à parte recorrente a prerrogativa de sustentar oralmente suas razões, em sessão presencial, a ser oportunamente redesignada.

Com tais fundamentos,
VOTO pelo ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, aplicando-se os efeitos infringentes para DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO ID 24563937
, em razão da inobservância do pedido de sustentação oral, determinando-se o seu refazimento com designação de nova sessão de julgamento com possibilidade de sustentação oral da parte recorrente.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025